Tribunal: TJES
Processo: 0017426-23.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017426-23.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO RIBEIRO DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
DIEGO RIBEIRO DA COSTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 156/161-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“[...] na noite de 20 de novembro de 2020, por volta das 22h:31 min, durante policiamento preventivo na Rua Ernani de Souza, no Bairro Divino Espírito Santo, neste município e comarca, Policiais Militares avistaram os denunciandos Diego Cristino Martins e Diego Ribeiro da Costa no interior do veículo o veículo Honda Civic LXR de cor cinza e placas alfanuméricas OYJ-3A02, produto de crime, de propriedade de Felipe Luiz Sarcinelli - estando o segundo na condução do mesmo - em atitudes suspeitas, motivo pelo qual resolveram abordá-los atrás do Hospital Vila Velha.

Na ocasião, o denunciando Diego Ribeiro da Costa forneceu nome falso aos Policiais Militares, se apresentando como ‘Hiago Lacerda’, informando que havia "pegado o carro emprestado de uma pessoa de nome 'Jefinho'. Ato contínuo, durante a abordagem, os referidos Policiais verificaram junto ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) que o veículo em comento continha restrição de furto/roubo, momento em que conduziram os denunciados até a 2ª Delegacia Regional (Vila Velha).

Desse modo, verifica-se pelas circunstâncias da apreensão que os denunciandos transportavam, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente Diego Ribeiro da Costa nas sanções do
artigo 180,

caput
,
e do artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
à pena final de
02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, em regime inicialmente semiaberto para início de cumprimento de pena. Lado outro, absolveu seu corréu Diego Cristino Martins das imputações que lhe foram feitas na exordial acusatória.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 185/188 dos autos físicos, a defesa de Diego Ribeiro da Costa requer a redução das penas-bases, a fim de que sejam fixadas no patamar mínimo legal.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do capítulo da
dosimetria da pena
.

Na
primeira fase da dosimetria do crime previsto no
artigo 180,
caput,
do Código Penal
, a juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto em tal tipo penal prevê a
pena abstrata de um a quatro anos de reclusão, e multa
,
fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Para tanto, aumentou a pena-base com base nos seguintes fundamentos:

“Culpabilidade comum à espécie, haja vista que o acusado não ultrapassou os limites do tipo penal;
no que se refere a seus antecedentes, Diego Ribeiro é multirreincidente (fls. 47/56), deste modo, hei de considerar de modo negativo mencionada circunstância, não configurando bis in idem, conforme entendimento jurisprudencial adotado (TJES, 011190126893, DJe 02/03/2021);
sem notícias de sua conduta social, posto que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador[1];
o acusado alegou que pegou o veículo emprestado, em troca de R$ 20,00 (vinte reais), mesmo sabendo da origem ilícita (fl. 155) e tais motivações não lhe favorecem[2]
; as circunstâncias são normais ao tipo, nada tendo a valorar; as consequências extrapenais estão dentro do tipo penal; o comportamento da vítima não dificultou, nem facilitou a ação do réu; sem informações nos autos a respeito de sua situação econômica.”

Dito isso, verifico que a circunstância judicial dos antecedentes do agente foi validamente considerada em desfavor do apelante, ressaltando-se, consoante consignou a magistrada sentenciante, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem
”. (STJ; HC 712.710; Proc. 2021/0397996-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

Por sua vez, quanto aos motivos do crime, verifico que estes, de fato, são desfavoráveis ao réu. Em seu interrogatório judicial, Diego Ribeiro da Costa afirmou que “
pegou o carro só para dar uma volta mesmo na ‘região do Divino’;
que o Jeferson, vulgo ‘Jefinho’ que lhe emprestou o veículo, mas ele não estava mais no local em que informou para os militares;
que deu R$ 20,00 (vinte reais) para Jefinho, para ele fumar droga e, em troca, pegou o carro emprestado
; [...].”

Desse modo, verifica-se a
motivação fútil para a prática do ilícito
, pois, sabendo que o veículo possuía restrição de roubo, o apelante pegou emprestado “só para dar uma volta na região do Divino”, razão pela qual esta circunstância judicial deve ser mantida em seu desfavor.

Assim,
a pena-base fixada no presente caso se mostra razoável, proporcional e adequada ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal
.

Passando para a
segunda fase
da dosimetria, foram reconhecidas a
circunstância atenuante da confissão espontâne
a (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e, ao mesmo tempo, a
circunstância agravante da reincidência
(art. 61, inciso I, do CP), razão pela qual, seguindo o entendimento jurisprudencial majoritário, a magistrada sentenciante adequadamente
compensou
tais circunstâncias nesta etapa da dosimetria, mantendo a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Enfim, na
terceira fase,
inexistindo
causas de diminuição e de aumento de pena, foi fixada
a pena definitiva de Diego Ribeiro da Costa, para o crime de receptação
,

em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
não havendo qualquer reparo a ser realizado
.

Prosseguindo, na
primeira fase da dosimetria do crime previsto no
artigo 307
,
do Código Penal
, a juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto em tal tipo penal prevê a
pena abstrata de três meses a um ano de detenção, ou multa
,
fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Para tanto, aumentou a pena-base com base nos seguintes fundamentos:

“Nos termos do art. 59 do CPB, verifico que a culpabilidade é evidenciada, mas não foge à normalidade de quem comete este delito;
antecedentes maculados, sendo o acusado multirreincidente (fls. 47/56)
. Deste modo, avalio negativamente referida circunstância, sem que caracterize bis in idem[3]; inexistem elementos para avaliar sua conduta social, sem notícias o suficiente para aferição de sua personalidade;
em relação ao motivo do crime, este não lhe favorece, face a justificativa apresentada (não queria ser preso);
as circunstâncias são comuns à espécie, tendo em vista que o denunciado não ultrapassou os limites do fato típico; as consequências extrapenais estão dentro do tipo penal, nada tendo a se considerar; não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez se tratar do Estado; sem informações sobre sua situação econômica.”

Dito isso, verifico que a circunstância judicial dos
antecedentes
do agente foi validamente considerada em desfavor do apelante, consoante já fundamentado anteriormente, vez que tal circunstância judicial também foi considerada, nos mesmos termos, em desfavor do réu na dosimetria da pena do crime de receptação.

Por sua vez, quanto aos
motivos
do crime, verifico que estes, de fato, são desfavoráveis ao acusado. Em seu interrogatório judicial, Diego Ribeiro da Costa afirmou que “
realmente falou que seu nome é ‘Hiago’ porque sabia que o carro era roubado e ficou com medo de ser preso
”.

Desse modo, verifica-se que a motivação para a prática do ilícito foi assegurar a impunidade do crime de receptação, vez que o acusado sabia que estava na posse de bem de origem ilícita, proveniente de crime de roubo e, por isso, atribuiu-se falsa identidade para que não fosse identificado e preso, razão pela qual esta circunstância judicial deve ser mantida em seu desfavor.

Assim,
a pena-base fixada no presente caso se mostra razoável, proporcional e adequada ao crime praticado,
não havendo nenhum reparo a ser realizado nesta seara recursal
.

Passando para a
segunda fase
da dosimetria, foram reconhecidas a
circunstância atenuante da confissão espontâne
a (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB) e, ao mesmo tempo, a
circunstância agravante da reincidência
(art. 61, inciso I, do CPB), razão pela qual, seguindo o entendimento jurisprudencial majoritário, a magistrada sentenciante adequadamente
compensou
tais circunstâncias nesta etapa da dosimetria, mantendo a pena intermediária em
06 (seis) meses de detenção.

Enfim, na
terceira fase,
inexistindo
causas de diminuição e de aumento de pena, foi fixada a
pena definitiva de Diego Ribeiro da Costa, para o crime de falsa identidade,

em
06 (seis) meses de detenção
,
não havendo qualquer reparo a ser realizado
.

Por fim, diante do reconhecimento do concurso material de crimes, as penas foram adequadamente cumuladas, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, sendo fixada a
pena definitiva de Diego Ribeiro da Costa em
02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho o regime semiaberto,
com base no artigo 33, §2º, alínea “b”, na reincidência do recorrente e no teor da súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes dos fundamentos da sentença de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 180,
CAPUT,
E NO ARTIGO 307, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável acolher o pleito defensivo quanto à redução das penas-bases, haja vista que, com base em elementos concretos, foram fundamentadamente reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu em cada crime, sendo a pena aplicada ao apelante necessária, adequada e proporcional aos crimes praticados. Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o
bis in idem
” (STJ; HC 712.710). Por sua vez, quanto ao crime de receptação, o motivo fútil é idôneo para exasperação da pena-base fixada. Ademais, quanto ao crime de falsa identidade, a motivação para a prática do ilícito foi assegurar a impunidade do crime de receptação, razão pela a circunstância judicial de motivos do crime deve ser mantida em desfavor do recorrente.

2. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.